Tribunal: TJMT
Processo: 1009448-31.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009448-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARILEA SCHREIBER SEGATTO - CPF: 866.413.101-59 (EMBARGANTE), EDUARDO PIVA - CPF: 020.175.601-38 (EMBARGANTE), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE - CPF: 301.908.003-72 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO VIEIRA RAMOS - CPF: 018.640.093-49 (ADVOGADO), SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUCAS - CPF: 659.042.493-49 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR - CPF: 036.244.333-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARILEA SCHREIBER SEGATTO E OUTRO, contra acórdão em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1009448-31.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 1003181-97.2020.8.11.0037 onde litiga com BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e tramita originalmente perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 137556160 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Interposto embargos de declaração sob ID. 138897677 o colegiado, por unanimidade, sob ID. 148012190 rejeitou o recurso.

Interposto recurso especial, em decisão o STJ sob ID. 189925188 determinou a apreciação por este órgão quanto a omissão no que tange a alegação de que a rescisão contratual possui proveito econômico para fins de fixação do valor dos honorários sucumbenciais.

Em apertada síntese, alegou o ora embargante em suas razões tanto na petição inicial deste agravo de instrumento quanto nos embargos, ora apreciados, que somando-se a totalidade dos pedidos declaratórios e condenatórios providos e que compuseram o proveito econômico da demanda, chegara-se ao seguinte valor final do proveito: i. Rescisão do Contrato: R$ 58.740,00; ii. Afastamento das multas: R$ 17.622,00; iii. Restituição aos Autores: R$ 6.411,88. iv. Proveito Econômico: R$ 82.773,88;

Aduz que sendo o proveito econômico da demanda o valor de R$ 82.773,88, devem ser calculados os honorários advocatícios sucumbências de 15% sobre esta base, que, por simples operação aritmética, chega-se ao montante de R$ 12.416,08 (...), sendo este o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos, uma vez que deve ser considerado corretamente a apuração do proveito econômico em consideração às parcelas declaratórias e condenatórias da sentença, sendo esta a razão de ser do presente apelo;

Afirma que o saldo devedor total decorrente do cumprimento de sentença na origem pode ser inferido a partir da soma da restituição aos Agravantes (R$ 6.411,88) aos honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 12.416,08), totalizando R$ 18.827,96.

Postula seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão objurgada, a fim de se fixar o correto conceito de “proveito econômico” da sentença, que deverá levar em consideração não só a parcela condenatória da sentença, mas também a sua parcela declaratória de rescisão contratual na formação do valor da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, reformando a sentença para desprover a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela Agravada na origem, e invertendo-se o ônus sucumbencial decorrente do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Na hipótese concreta, de fato, ficou caracterizado excesso de execução no montante cobrado pela parte exequente, de modo que a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte executada com a impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, o excesso apurado entre o cálculo da exequente e o apresentado pelo executado.

No que se refere aos honorários, pede que seja realizada a correta aplicação do art. 85 no tocante aos honorários sucumbenciais que devem ser aplicados sobre o proveito econômico obtido.

Compreende-se como proveito econômico a parcela da dívida declarada indevida, qual seja, o excesso apurado entre o cálculo da exequente e o apresentado pelo executado”.

Hipótese em que o significativo proveito econômico obtido em caráter definitivo com a decisão da impugnação ao cumprimento de sentença, que é perfeitamente identificável e quantificável, concernente ao decote do excesso cobrado indevidamente, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual incidente sobre o referido sucesso alcançado (§ 3º).”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024